Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009497-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JANAINA GABRIEL RODRIGUES RICHTIC - CPF: 032.070.121-24 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
pr
opositura
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
.
Em
busca
da
verdade
real e
considerando
que
inexistem

evidências
de
má-fé

na

apresentação

tardia
, a Tela
Sistêm
ica
, o
comprovante
de
entrega
do
cartão
de
crédito
e as
faturas

devem
ser
considerados
no
julgamento
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descar
acterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-f
é
.

4.
Não havend
o ato ilícito, en
contra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocat
ícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009497-29.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
JANAINA GABRIEL RODRIGUES RICHTIC

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JANAINA GABRIEL RODRIGUES RICHTIC

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A..

Sentença

proferida
no ID186997178/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou

a

origem
do
débito
e a
relação

jurídica
entre as partes.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
dec
larar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data (
súmula
362
do STJ).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186997180/PJe2.
Sustentou
que: a)a
parte

reclamada
jamais
entrou

em

contato

diretamente
com a
recorrente

quando

tomou

conhecimento
da
anotação
, que
o

contrato

alegado

na

inicial
,
trata
-se de um
c
artão
de
crédito

consignado
e que o valor é
devido
ante a
utilização
do
cartão
,
bem

como
o
pagamento
dos
gastos

mensais

efetuados
; b)o
endereço
do
plástico
é o
mesmo

endereço

indicado
pela
parte

autora

em

sua

inicial
com
conforme
o
comprovante
de
entrega

do
cartão
, que a
negativação

trata
das
faturas
que a
autora

não

realizou
o
pagamento
e que
por

todo

exposto

agiu
a
parte

recorrente
no
exercício
regular do
direito
,
assim
o
recorrente

não

praticou

conduta

ilícita

passível
de
indenização
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID186997182/PJe2. Arguiu preclusão do direito para a juntada de novos documentos, caracter
izando inovação recursal e; argumentou: a) acerca da inexistência de prova nos autos
do débito e da relação jurídica; b) informou que os juros devem incidir a partir do evento danoso; c) arguiu a má-fé do recorrente, sob a alegação alterar a verdade dos fa
tos; d) não possui restrição preexistente
.
Requereu o desprovimento do recurso interposto pelo recorrente, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

de
volvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos

articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
qu
e
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 D
O STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

n
os

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3.
No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no

REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTAD
O. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relator
a Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprest
ação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a orige
m da obrigação. A prova
dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8
.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da

ação
, (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
, (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamada

apresentou

documentos

novos
,
consi
stente

em
Tela
Sistêmica
,
comprovante
de
entrega
do
cartão
de
crédito
no
endereço
da
recorrida
e as
diversas

faturas
,
apresentado
junto com as
razões

recursais
(ID 186997180).

Em
busca
da
verdade
real,
não

há

qualquer

impedimento
para
a

análise

deste

docum
ento
, visto que
este

não
é
imprescindível
para o
ajuizamento
da
demanda
, a
parte

contrária

teve

oportunidade
de
manifestar

sobre

ele
e
não

há

evidência
de
má-fé
pela
parte
que
os

apresentou
.

Portanto
, o
referido

documento

deve
ser
considerado

neste

julgamento
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do

fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ôn
us
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contrata
ção
.
Não
tendo a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou
, Tela
Sistêmica
,
comprovante
de
entrega
do
cartão
de
crédito
no
endereço
da
recorrida
e as
diversas

faturas
com
pagamentos
de
algumas
delas (ID
186997180/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
doc
umento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

a
legando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura

e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no
DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
be
m

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/
2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação

específica
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34
das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/202
3).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como
: 1)
endereço

constante

na

fatura
é
idêntico

aquele

apontado

na

inicial
; 2)
endereço

constante

na

na

tela

sistêmica
do

comprovante
de
entrega
,
onde

demostra
o
recebimento
do
cartão
de
crédito
pela
própria

recorrida
; e 3)
vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 186997180/
PJe
2).

Portanto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e
as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
se encontra
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CP
C.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
d
a
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

meno
s
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar

o normal

trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

da

parte

reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e

esta

ter

consigo

demonstrar

a

origem
do
débito
, no
presente

caso
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

p
edidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da C
osta Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023